Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709457-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANI MESSIAS DOS SANTOS, EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, EVANILDE AMBROZIO DE MAGALHAES, EVANILZA CORREIA DA CONCEICAO, EVANISIA FERREIRA DA SILVA, EVANISIO CARLOS PEREIRA, EVERALDINA DIAS DOS SANTOS, EVERALDO ARAUJO DA SILVA, EVANIA ROSALIA DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EVANI MESSIAS DOS SANTOS e OUTROS contra a sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que pronunciou a prescrição da pretensão e os condenou ao pagamento das custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que, durante a tramitação da execução, o executado interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o o 0736989-26.2022.8.07.0000, distribuído à ilustre Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 51047951), integrante da Terceira Turma Cível, julgadora e órgão, portanto, preventos para análise desta apelação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à il. desembargadora. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator